Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS PENDENTES. FIXAÇÃO DE PRAZO CONDICIONADA À COMPLETA INSTRUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0703580-97.2025.8.07.0018, pela qual foi concedida a segurança em favor de ELISABETE ALVES BEZERRA contra ato omissivo imputado à Diretora de Regularização de Interesse Social da CODHAB/DF, para determinar a análise do mérito do processo administrativo SEI no 00392-00004461/2025-05 no prazo de 30 (trinta) dias, contado do cumprimento integral das exigências documentais. Na origem, a impetrante alegou inércia na apreciação de requerimento de regularização fundiária protocolado em 20/08/2024, apesar de decurso superior a seis meses. A autoridade informou tramitação regular com pendências a cargo da impetrante (certidão de estado civil atualizada; comprovação de titularidade exclusiva do imóvel em razão de dissolução de união estável), além de constatação de desocupação do lote. O Ministério Público do DF e Territórios manifestou-se pela não intervenção. Ausente recurso voluntário, os autos subiram por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a atuação da CODHAB/DF, diante de exigências documentais pendentes e diligências realizadas, configura omissão ilegal ou abusiva apta a ser corrigida por mandado de segurança; (ii) estabelecer se a sentença que condiciona a fixação de prazo para a decisão administrativa ao prévio cumprimento integral das exigências documentais deve ser confirmada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança protege direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, contra ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o), inexistindo espaço para dilação probatória (STJ, RMS 45.989/PB; AgInt no MS 20.315/DF; MS 21.298/DF; MS 19.000/DF).
4. A Administração tem dever de decidir e de observar a razoável duração do processo, devendo proferir decisão em até 30 dias após concluída a instrução, salvo prorrogação motivada (CF, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, arts. 48 e 49), entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 269 e 270 (interpretação do art. 24 da Lei no 11.457/2007).
5. A formulação de exigências documentais indispensáveis e a realização de diligências (inclusive verificação de ocupação – VOI) configuram exercício regular do poder-dever instrutório da Administração, não omissão.
6. Verificadas pendências a cargo da impetrante (certidão de estado civil atualizada; comprovação de titularidade exclusiva do imóvel, em razão de dissolução de união estável) e a constatação de desocupação do lote, não se caracteriza mora administrativa injustificada.
7. A fixação judicial de prazo para decisão, condicionada ao saneamento das pendências, concilia o direito de petição e a razoável duração do processo com os princípios da legalidade e da eficiência, sem substituir a Administração no mérito, em harmonia com a jurisprudência que combate a demora injustificada na via administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: 1. O Judiciário pode fixar prazo para que a Administração decida, contados da completa instrução do feito, sem substituir-se a ela na apreciação do mérito administrativo.”; “2. A emissão de exigências documentais pertinentes e a realização de diligências afastam a configuração de omissão ilegal.’; “3. A garantia da razoável duração do processo não dispensa o administrado de cumprir integralmente as exigências legais necessárias à instrução do pedido.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX e LXXVIII; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 14, § 1o; Lei no 9.784/1999, arts. 48 e 49; Lei no 11.457/2007, art. 24; EC no 45/2004.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998845, 0719016-33.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 29/05/2025.